Tribunal: TJMT
Processo: 0036526-90.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036526-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 708.212.471-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DIAS ARAUJO (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GISELE NEVES FALCAO - CPF: 819.124.041-68 (ASSISTENTE), FLAVIO JULLI DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA - CPF: 703.568.661-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAENA MINELY SILVA SOARES - CPF: 735.372.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JUNIOR GOMES SOARES - CPF: 059.717.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA RAMOS DE APRINIO - CPF: 039.541.781-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANI DE CAMPOS SOUZA - CPF: 040.899.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO ALVES MARTINS - CPF: 056.818.311-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GONÇALVES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDCARLOS DE LIMA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 708.212.471-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS COM ISENÇÃO DE CUSTAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAL PENAL E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DA CORRÉ – APREENSÃO DE
UMA PORÇÃO DE COCAÍNA [400G] E UMA DE MACONHA [217,25G]
- SOLICITAÇÃO DO APELANTE - COAUTORIA DEMONSTRADA -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042; AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).

A solicitação e/ou induzimento de esposa para levar as substâncias entorpecentes ao interior de estabelecimento prisional, em dia de visita, demonstra atuação ativa no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, “
apresentando tal comportamento como verdadeira forma de coparticipação delitiva, de assomada importância inclusive, visto que sem ela certamente o crime não existiria, devendo responder na forma do concurso de agentes, de acordo com a teoria monista, aplicável nessa situação.”
(TJMT, Ap no 68289/2016).

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante se ele não preenche os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 835.740/SP).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0036526-90.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LEONARDO DIAS ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEONARDO DIAS ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0036526-90.2019.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional a
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06

- (ID 171787679).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 3) não possui condições de pagar as custas processuais, por ser
“hipossuficiente na forma da lei”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, com isenção de custas (ID 169411673).

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente”
(ID 169411673).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 171787679).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [Art. 33, caput, e 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição por insuficiência probatória, alegada ausência de provas que comprove a autoria delitiva - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 2. Subsidiariamente, requerida redução da pena em seu mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Tóxicos - Insubsistência - requisitos legais não preenchidos - réu que se dedica a atividades criminosas - 3. Requerimento pela isenção das custas e despesas processuais - Impossibilidade - O enfrentamento dessa questão poderá ser feito oportunamente pelo juízo de execução penal - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 179971674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 02:
[...] no dia 20 de março de 2019, por volta das 10h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada
Vanessa de Souza Santos
, a pedido de seu convivente Leonardo, trazia consigo
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 400g (quatrocentos gramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 217,25g (duzentos e dezessete gramas e vinte e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial definitivo no 3.14.2019.53233-01, fs. 24/31-IP). Por sua vez, o denunciado
Leonardo Dias Araújo
concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor e organizador do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal. [...]

Diante do exposto no FATO 02, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Vanessa de Souza Santos e Leonardo Dias Araújo como incursos nos arts. 33, caput, e 40, incisa III, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 162789580)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Do delito de tráfico imputado a ré VANESSA: [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da acusada VANESSA DE SOUZA SANTOS pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da conduta do réu LEONARDO DIAS ARAÚJO:

O réu LEONARDO em seu interrogatório judicial negou a propriedade e o vínculo com os entorpecentes apreendidos ou qualquer envolvimento com a prática da traficância.

Reconheceu que as visitas no presídio feitas pela ré VANESSA, sua esposa, eram exclusivamente suas, porém, sustentou que nunca pediu para ela levar entorpecente, justificando, inclusive, que no dia dos fatos, VANESSA já tinha passado pela revista sem qualquer ilícito e estava realizando a sua visita quando, então, foram chamados e informados sobre a apreensão de drogas na parte externa do presídio.

Denota-se, no entanto, que o protesto de inocência do réu LEONARDO em juízo, além de isolado nos autos, não guarda coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório.

Conforme já fundamentado acima, não restaram dúvidas de que os entorpecentes encontrados em uma das bolsas apreendidas na barraca da GISELE pertenciam à corré VANESSA e que eram destinados ao réu LEONARDO.

Do mesmo modo, também não sobejam dúvidas de que o réu LEONARDO era o destinatário do alucinógeno e, principalmente, o mentor e organizador do crime apurado em comento.

Note-se, de início, que a própria circunstância do flagrante em que foi apreendida droga na bolsa da ré VANESSA justamente na ocasião que realizava visitas ao seu esposo, réu LEONARDO, já evidencia o seu intuito de tentar introduzir o alucinógeno na unidade prisional.

Somado a isso, na perícia realizada no celular da ré VANESSA, foi extraído conteúdo do aplicativo ‘whatsapp’ que confirma que a ré VANESSA levava entorpecente para dentro do presídio, tudo a mando de seu esposo, ora réu LEONARDO, vulgo Jibi, que mantinha contato frequente com ela por meio de celular de dentro da unidade prisional.

Para tanto, seguem trechos dos diálogos extraídos das conversas entre a ré VANESSA e o seu esposo, ora réu LEONARDO: [...]

Ressalte-se que esse ‘JUNINHO’ citado pelo réu LEONARDO, refere-se à pessoa de ADILSON que foi condenado na ação penal n. 14937-42.2019.811.0042 - 572009 pelo crime de tráfico de drogas juntamente com a pessoa de TAENA e com a própria ré VANESSA, justamente porque restou demonstrado que essa última forneceu a TAENA a vasilha de lasanha contendo a droga que era destinada a ADILSON.

Assim, no caso em comento, resta evidenciada a participação do acusado LEONARDO neste delito, como partícipe/coautor do crime, visto que mesmo que não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LT, art. 33), tornou-se responsável pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal, que assim dispõe: CP - Art. 29.
‘Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’.

Veja que a ré VANESSA trazia na sua bolsa o entorpecente com o intuito de adentrar ao estabelecimento prisional, atendendo pedido de seu convivente, o acusado LEONARDO e que, provavelmente, desistiu de entrar na unidade prisional, guardando a droga na barraca da Gisele, porque, conforme ressaltou o policial KLEBERSON a máquina de scanner do presídio que estava com defeito, no dia dos fatos voltou a funcionar, situação que surpreendeu as visitantes, onde parte delas veio a se desfazer dos alucinógenos que traziam consigo.

Insta consignar que apesar de não praticar qualquer das figuras descritas no artigo 33,
‘caput’
da Lei no 11.343/06, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes.

Em outras palavras, o ato de traficância se estende, porque assim quis o artigo 29 do Código Penal, a todos os agentes que, de qualquer forma, concorrem à consumação daquele ato, não sendo essencial a execução efetiva dos núcleos verbais havidos no
‘caput’
do artigo 33 da Lei de Drogas por todos os agentes. Do contrário, condenar-se-iam apenas os traficantes que executam, na mais restrita acepção do termo, o crime de tráfico, blindando os mentores de eventual quadrilha, por exemplo.

Como dito, a ré VANESSA sujeitou levar o entorpecente para o estabelecimento prisional, atendendo pedido de seu esposo, ora acusado LEONARDO.

Conclui-se, pois, que o acusado LEONARDO deve responder pelo delito de tráfico de drogas, seja por ser o beneficiário da substância tóxica, seja por colaborar e organizar ativamente para efetivação do transporte da droga para o interior do estabelecimento prisional, para finalidade diversa do consumo pessoal exclusivo.

O distanciamento físico que o réu LEONARDO tinha da droga apreendida em poder de VANESSA em nada impede a imputação da conduta criminosa. Sabe-se que é perfeitamente possível a conexão dos comportamentos (teoria monista, art. 29, CP), vale dizer, concorrência para a prática criminosa (todos os que concorrem para o crime tem, em princípio, a mesma pena estabelecida para o autor). [...]

A explicação, para esses casos, é dada pelo chamado "domínio funcional do fato", isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um caso de co-autoria e não de participação. Isto deve ser avaliado em consonância com cada fato concreto, e tendo em conta o seu planejamento (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577).

O acusado LEONARDO está sendo acusado pelo art. 33,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/2006, tanto por ser beneficiário da droga quanto por ser o coautor, isto é, praticou não o núcleo típico, mas conduta essencial para a sua realização, prestando inequivocamente contribuição principal (atuou diretamente em todo o esquema organizado para o cumprimento com êxito do transporte da droga até o Presídio).

Repetindo, o fato do acusado não trazer pessoalmente a droga consigo, não significa que não é autor do tráfico de drogas. [...]

Convém registrar que foi apreendido cerca de
400g
(quatrocentos gramas) de
COCAÍNA
e
217,25g
(duzentos e dezessete gramas e vinte e cinco gramas) de
MACONHA
, quantidade muito acima do sugerido pelo art. 28 §2o da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil, ainda mais na situação dos autos que tamanha quantidade de droga possui alto valor de revenda no interior da penitenciária.

Por fim, cabe ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado LEONARDO, é possível verificar que o mesmo já possui condenação por tráfico de drogas, o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com entorpecente.

Por isso, entendo que também sobejam elementos para a condenação do acusado LEONARDO DIAS ARAÚJO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06:
Não é por demais frisar que a droga foi apreendida nas imediações do
Estabelecimento Prisional denominado Penitenciária Central do Estado - PCE,
razão pela qual, aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/06. [...]

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
VANESSA DE SOUZA SANTOS
, [...] e
LEONARDO DIAS ARAUJO,
[...], ambos nas sanções do artigo 33,
‘caput’
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

RÉ: VANESSA DE SOUZA SANTOS: [...]

Desta feita,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
VANESSA DE SOUZA SANTOS
, [...], no patamar de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.[...]

Por isso e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, a reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO. [...]

RÉU: LEONARDO DIAS ARAUJO:

Primeira fase: [...]
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
400g
(quatrocentos gramas) de COCAÍNA e
217,25g
(duzentos e dezessete gramas se vinte e cinco centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta três condenações transitadas em julgado, todas pelo crime de tráfico de drogas: autos n°. 0001983-33.2011.8.11.0045, com trânsito em julgado em 25/08/2014; autos n°. 1978-74.2012.811.0045, com trânsito em julgado em 28/07/2014 e autos n. 4038-63.2014.4.01.3601, com trânsito em julgado em 06/06/2017.

Nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes as condenações oriundas dos autos de n° 0001983-33.2011.8.11.0045, com trânsito em julgado em 25/08/2014 e n°. 1978-74.2012.811.0045, com trânsito em julgado em 28/07/2014.

Quanto à terceira e última condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos de n. 4038-63.2014.4.01.3601, com trânsito em julgado em 06/06/2017, ela será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ). [...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:
Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência específica, já que ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos de n. 4038-63.2014.4.01.3601, com trânsito em julgado em 06/06/2017.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
MAJORO
a pena-base em
01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa
.

Por isso
, FIXO
a pena nesta fase intermediária em
08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira fase:
Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta três condenações definitivas, todas pelo crime de tráfico de drogas (págs. 01/02 - autos digitalizado de Id. 62865036 e Id. 86102593). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz
AGRAVAR
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa
.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
LEONARDO DIAS ARAUJO,
[...], no patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
940 (novecentos e quarenta) dias
que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes e reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO. [...]

CONDENADA
a ré
VANESSA DE SOUZA SANTOS
nas penas dos artigos 33, ‘caput’ c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias multa
, com estabelecimento do regime prisional de início no
FECHADO
e
MANTIDA

a prisão cautelar;

CONDENADO
o réu
LEONARDO DIAS ARAUJO
nas penas do art. 33, ‘caput’ c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa,
com estabelecimento do regime prisional de início no
FECHADO e PERMITIDO RECORRER EM LIBERDADE
[...].”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito – ID 162790284)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID (ID 162789584) e Laudo Pericial no 3.14.2019.53233-01 (ID 162789584), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wanker Ferreira Medeiros, investigador de Polícia (ID 162789584),
Kleberson da Silva Lima, i
nvestigador de Polícia (ID 162789584), Flavio Julli do Espirito Santo Cerqueira, policial penal (ID 162789584), Jeslla Gomes Roberto, coinvestigada (ID 162789584), Michele da Silva Moura, coinvestigada (ID 162789584), Gisele Neves Falcão, coinvestigada (ID 162789584), Nayara Ramos de Aprino, coinvestigada (ID 162789592), Bianca Paixão Rodrigues, coinvestigada (ID 162789592), Raphael Sanches de Lima, coinvestigado (ID 162789592), Robson Gonçalves Moreira, coinvestigado (ID 162789592), Francisco Edcarlos de Lima Mota, coinvestigado (ID 162789593), Taina Milely Silva Soares, coinvestigada (ID 162789593), Angelo Alves Martins, coinvestigado (ID 162789593), Daini de Campos Souza, coinvestigada (ID 162789593), LEONARDO DIAS ARAÚJO, apelante (ID 162789593), Vanessa de Souza Santos, corré (ID 162789593), Ana Marcia Faustino Lima, coinvestigada (ID 162789594),

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Kleberson da Silva Lima,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 162790244),
Flavio Julli Espirito Santo,
policial penal
(Relatório de Mídias - ID 162790244),
Vanessa de Souza Santos,
corré e esposa do apelante
LEONARDO DIAS ARAÚJO
(Relatório de Mídias - ID 162790245/ ID 162790246); e
LEONARDO DIAS ARAÚJO,
apelante
(Relatório de Mídias - ID 162790247).

Destacam-se do contexto probatório que:

- foram extraídas

os seguintes diálogos dos aparelhos celulares aprendidos:

“
From: 556592770966@s. y whatsapp.net Vanessa Melinny
(owner) Marcação de tempo: 05/03/2019 10:47:09(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp

-Corpo: ‘
Quero saber quem vai pegar as vasilhas’; ‘O nome pra deixar na barraca’ -
From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc - Marcação de tempo: 05/03/2019 10:51:42(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp - Corpo: ‘
O pó meu vc vai deixa na barraca do mesmo jeito da outra vez’; ‘O do braw também ai vc fala que japinha do barraco 11; ‘a mãe fé que vai pega’

- From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc -
Marcação de tempo: 05/03/2019 20:56:30(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp -
Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments1\PTT-20190307-
WA0002.opus - Corpo: ‘
Boa noite. Vou te perguntar. O do Japinha vai ficar em qual barraca. Qual é a barraca? Pra mim mandar a mãe dele pegar’ -
From: 556592770966@s. y whatsapp.net Vanessa Melinny (owner) - Marcação de tempo: 10/03/2019 06:44:16(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo: ‘
Ola; ‘
Tem como eu fala com meu marido Jibi’ -
yFrom: 556592770966@s.whatsapp.net Vanessa Melinny - (owner) - Marcação de tempo: 19/03/2019 11:38:53(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp - Corpo: ‘
Demorou; ‘
Tem como eu fala com meu marido
Jibii
’ -
From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc Marcação de tempo: 19/03/2019 11:40:28(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp -
Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments1\PTT-20190319-
WA0002.opus - Corpo: ‘
Tem sim. Pode deixar que tem sim, tá bom?
’ - From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc - Marcação de tempo: 19/03/2019 11:42:06(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp - Corpo: Chamada recebida - From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc - Marcação de tempo: 19/03/2019 11:56:27(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp - Corpo: ‘
Jn’; ‘Branco e um preto’; ‘Japinha um Branco’; ‘Gg preto’ -
Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments1\PTT-20190319-
WA0003.opus - Corpo: ‘
Não esquece meu bebê, o nosso é o branco’; ‘Aí não vai misturar tudo não, entendeu? Pega certinho’; ‘AÍ O DO JAPINHA VOCÊ VAI DEIXAR NA BARRACA DA MULHER QUE EU FALEI, E A DO JUNINHO LÁ NA GISELE, entendeu’;

‘Fica com Deus’; ‘Te amo, tá minha vida, até amanhã minha gostosa’; ‘Mais tarde vou dar um jeito de ligar aí pra você” -
From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc - Marcação de tempo: 19/03/2019 12:00:12(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp - Corpo: ‘Te amo’ - From: 556592770966@s. y whatsapp.net Vanessa Melinny (owner) - Marcação de tempo: 19/03/2019 12:00:42(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp - Corpo: ‘
Do gg e do jn e ba gisele ne’ -
From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc - Marcação de tempo: 19/03/2019 12:01:26(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp -
Corpo: ‘
Isso amor’ - F
rom: 556592770966@s.whatsapp.net Vanessa Melinny (owner) - Marcação de tempo: 20/03/2019 07:43:10(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp - Anexos:
#1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments1\PTT-20190320-
WA0002.opus - Corpo: ‘
Se tiver como chamar GIBI para mim, fazendo favor, eu agradeço’
-
From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc

- Marcação de tempo: 20/03/2019 07:44:18(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp - Anexos:
#1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments1\PTT-20190320-
WA0003.opus - Corpo: ‘Eu mandei chamar ele lá, tá bom?’ - From: 556596857532@s.whatsapp.net Vc - Marcação de tempo: 20/03/2019 07:51:06(UTC-4) - Aplicativo de origem: WhatsApp -
Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments1\PTT-20190320-
WA0004.opus - Corpo: ‘
E aí amor. Olha aqui’; ‘essas duas vasilhas aí é pra deixar junto com a de JUNINHO aí também’; “ essas duas que a mãe de Natan entregou pra você aí, de carne’;

Deixa junto com a de Juninho
”
(Laudo Pericial de Extração de Dados de Aparelho Celular – excertos da sentença -
ID 162790284
);

- Kleberson da Silva Lima [
investigador de Polícia ] relatou, em Juízo, que
“n
essa ocasião, nós fomos chamados pelos agentes prisionais, aí lá eles já estavam com uma dessas denunciadas já na sala do chefe de disciplina com a marmita e uma porção de droga apreendida, aí eles pediram a nossa ajuda pra poder fazer a contenção das visitantes que estavam lá pra poder quando elas forem passar na revista lá, pra gente poder observar se elas jogam a droga, porque naquela ocasião o scanner estava estragado”; “eles consertaram e elas não sabiam que estava consertado, então quando elas entravam na fila pra entrar pra dentro do presídio, que elas perceberam que o scanner estava funcionando, elas começaram a descartar os entorpecentes”; “lá tem uma barraca, porque tem coisas que não pode adentrar pra dentro do presídio, aí elas pegam e deixam lá armazenados, pagam pra mulher pra ficar cuidando dos objetos”; “me recordo, mas eu não me recordo qual foi o policial que encontrou, não foi eu que encontrei essa bolsa”; “tinha uma documentação da senhora Vanessa, essa porção de droga e vários chips”; “era documentos pessoais, identidade dela numa carteira”; “não senhor; “ela estava na barraca, ela foi apreendida na barraca da senhora que cuida dos objetos, fora do presídio”; “dentro da bolsa estava o entorpecente, a identidade e vários chips”; “porque ela já tinha entrado pra dentro do presídio, aí ela deixou a bolsa lá na barraca e ela já tinha entrado pra visita”
(Relatório de Mídias - ID 162790243);

-
Flavio Julli Espirito Santo [
policial penal ] narrou, na fase judicial, ter participado
“d
a ocorrência na frente lá da unidade lá”; “a gente fez um procedimento lá na frente da unidade, ali onde ficam as esposas, aguardando, com os policiais civis, comunicamos a GCCO, e a gente fez uma busca nas bolsas e encontramos drogas em algumas bolsas”; “eu não consigo precisar na bolsa de quem que estava, porque no caso aí, eu não estava coordenando a busca, né, eu estava só revistando, o que eu achava, eu separava e aí eu nem observava de quem era”;

“chips telefônico eu não me recordo com clareza, eu lembro só de entorpecentes só”; “como faz algum tempo, eu não posso dar esse detalhe com precisão, com certeza, eu lembro que fiz a revista e elas deixam o material ali e aí dentro de algumas bolsas, o documento e outros petrechos e tinham drogas também escondidas”
(Relatório de Mídias - ID 162790244);

-

Vanessa de Souza Santos

[corré e esposa do apelante
LEONARDO DIAS ARAÚJO] negou a autoria, na audiência de instrução, afirmando não ter deixado a
“
bolsa com droga com nada com ela, é porque ela trabalha na barraca e a gente paga pra ela guardar o celular, documento e a chave da moto, agora a bolsa não sei em que bolsa que ela colocou isso, se ela ‘plantou’, se alguém ‘plantou’ e eu estou sendo acusado por meu documento estar dentro dessa bolsa”; “não, por isso eu me mantive calada no dia da pergunta que foi lá na GCCO, porque até então eu não tava sabendo o porque que eu tava sendo interrogada, fiquei sabendo depois”; “não, porque quem guardava era a Gisele, então, só ela pode dizer isso”; “sim, ela tem uma barraca, a gente paga ela pra guardar os documentos, chave de moto, celulares e várias pessoas também guardam lá”; “não, fui com a minha bolsa de comida, que é uma bolsa diferente, transparente, que só cabe a vasilha de comida”; “não, documento da minha moto, a chave da minha casa, o celular”; “sim e tinha um cartão de banco, foi através desse cartão de banco que eles falaram que eu tinha deixado a droga em alguma bolsa que eu nem sei que bolsa que é essa”; “porque eu não sabia o porque que eu estava sendo interrogada, eles só tiraram eu de dentro da visita, eu tava lá dentro, me tiraram e perguntaram: ‘você tem uma bolsa lá fora (?)’, falei: ‘não’, isso que aconteceu, eu não sabia o que dizer, porque não era meu e eles falaram que a denúncia era que eu estava entrando no presídio com droga, essa foi o que eles me explicaram”; “eu nego, porque eu tava lá dentro, como é que eu ia deixar, levar uma droga pra porta do presídio pra deixar lá fora, não tem cabimento, se fosse pra mim levar, era pra mim tentar entrar pra dentro, não pra mim deixar lá fora”; “não, ela não tem costume de revistar as coisas, a gente chega, paga ela, deixa lá e quando a gente sai, a gente pega, ai eu não sei o que acontece quando a gente não tá lá, mas na nossa frente ela não mexe em nada”
(Relatório de Mídias - ID 162790245/ ID 162790246);

-
LEONARDO DIAS ARAÚJO

[apelante] negou a autoria, em Juízo alegando não ter pedido a sua esposa que lhe levasse as drogas encontradas n abolsa dela;
“f
oi, nesse dia a minha esposa já estava lá dentro do raio já me visitando, certo, passou tudinho pela revista, chegou de tá entrando até dentro do raio”; “ela entrou era umas 9h, quando foi na base de umas 11h, o diretor da cadeia foi até no raio onde é que nóis tava e pediu pro rapaz que chamava lá os nomes, tá indo até na cela onde a gente se encontrava, pra tá pedindo pra mim e pra minha esposa estar se retirando ali do raio”; “quando eu e ela saiu, não sabia nem porque, qual que era o motivo que eu e ela tava saindo, aí saímos, fui ficar sabendo o motivo quando eu cheguei lá na GCCO”; “o delegado foi tá explicando pra mim o motivo que eu tava lá, porque eu não sabia porque eu tava lá”; “ele perguntou pra mim se eu tinha pedido pra minha esposa trazer algum entorpecente pra mim, eu falei que não, que jamais eu ia tá pedindo pra minha esposa tá levando esse trem pra mim”; “não, só eu mesmo”; “ jamais, nunca falei com ela pra trazer esse tipo de coisa pra mim não, senhor”; “não senhor, depois disso aí nunca mais eu tive contato com ela, depois que ela foi presa, aí já não tive mais contato com ela”;

“olha, ela entrou era na base de umas 9h; “ficou umas 3h de relógio lá comigo ela ficou dentro da cela”; “levou sim, comida”; “foi passado pela revista a comida, inclusive, ela também”
(Relatório de Mídias - ID 162790247).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de
1 (uma) porção de cocaína, com peso de 400g (quatrocentos gramas) e 1 (uma) porção de maconha, com peso de 217,25g (duzentos e dezessete gramas e vinte e cinco centigramas)
, em 20.3.2019, por volta das 10h, no interior da bolsa da
corré
Vanessa de Souza Santos
, deixada em uma barraca de venda de alimentos [pertencente a Gisele Neves Falcão, localizada em frente a Penitenciária Central do Estado – PCE], onde o apelante LEONARDO DIAS ARAÚJO, seu esposo, cumpria pena privativa de liberdade, foi descrita, coerentemente, pelo agente penitenciário
Flavio Julli Espirito Santo
, em ambas as fases da persecução penal
(
ID 162789584;
Relatório de Mídias - ID 162790247)
.

Essas narrativas [do agente penitenciário] estão corroboradas pelo depoimento de
Kleberson da Silva Lima [
investigador de Polícia], em Juízo, oportunidade em que acrescentou que
“as visitantes”
não tinham conhecimento de que o
scanner
do presídio havia voltado a funcionar e quando perceberam que o aparelho que detecta a existência de material ilícito estava sendo usado, passaram a
“descartar os entorpecentes”

(Relatório de Mídias - ID 162790247)
.

As drogas seriam levadas para o interior da unidade prisional, pela corré
Vanessa de Souza Santos
, a pedido de seu esposo LEONARDO DIAS ARAÚJO, os quais mantinham contato frequente por meio de celular, conforme se infere dos diálogos [via aplicativo
WhatsApp
] extraídos do aparelho celular apreendido, a exemplo:
“q
uero saber quem vai pegar as vasilhas’; ‘o nome pra deixar na barraca’;
‘
O pó meu vc vai deixa na barraca do mesmo jeito da outra vez’; ‘O do braw também ai vc fala que japinha do barraco 11; ‘a mãe fé que vai pega’; vou te perguntar; o do Japinha vai ficar em qual barraca; Qual é a barraca? Pra mim mandar a mãe dele pegar’;
‘
Ola; ‘
Tem como eu fala com meu marido Jibi’;
‘
Demorou; ‘
Tem como eu fala com meu marido
Jibii
’;
‘
Tem sim”; “pode deixar que tem sim, tá bom?
’; ‘
Jn’; ‘Branco e um preto’; ‘Japinha um Branco’;
‘
Não esquece meu bebê, o nosso é o branco’; ‘Aí não vai misturar tudo não, entendeu? Pega certinho’; ‘aí o do japinha você vai deixar na barraca da mulher que eu falei, e a do Juninho lá na Gisele, entendeu’; ‘fica com Deus’; ‘te amo, tá minha vida, até amanhã minha gostosa’; ‘mais tarde vou dar um jeito de ligar aí pra você”;
‘
do gg e do jn e ba gisele ne’;
‘i
sso amor’;
‘
se tiver como chamar GIBI para mim, fazendo favor, eu agradeço’;
‘
e aí amor. Olha aqui’; ‘essas duas vasilhas aí é pra deixar junto com a de JUNINHO aí também’; ‘essas duas que a mãe de Natan entregou pra você aí, de carne’; ‘deixa junto com a de Juninho
”

(Laudo Pericial de Extração de Dados de Aparelho Celular -
ID 162790284
).

A circunstância do apelante ter solicitado e/ou induzido que a corré
Vanessa de Souza Santos
levasse a droga para o estabelecimento prisional, em dia de visita, demonstra que atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato.

Atente-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, NU 0005980-70.2018.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 18.8.2021; AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O apelante [...] determinou, induziu e/ou instigou a coacusada a transportar a droga para o interior do estabelecimento prisional, fato esse efetivamente considerado de acordo com a prova testemunhal antes assinalada, apresentando tal comportamento como verdadeira forma de coparticipação delitiva, de assomada importância inclusive, visto que sem ela certamente o crime não existiria, devendo responder na forma do concurso de agentes, de acordo com a teoria monista, aplicável nessa situação.”
(TJMT, Ap no 68289/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1o.9.2016)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
, ao considerar desfavoráveis a quantidade/natureza de entorpecentes apreendidos e os antecedentes.

O apelante, na data do fato [20.3.2019], registrava condenações definitivas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitadas em julgado nos dias 25.8.2014 e 28.7.2014 (SEEU

0008800-15.2017.8.11.0042

- ações penais NU 0001983-33.2011.8.11.0045 e NU 0001978-74.2012.811.0045), a autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 1.921.067/RO - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 16.9.2022).

Isso porque os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

A diversidade/quantidades de drogas [400g de cocaína e 217g de maconha] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp no 1.969.578/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

A cocaína apreendida [400g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 400 (quatrocentos) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), ao passo que a maconha [217g] permitiria a confecção de, pelo menos, 217 (duzentos e dezessete) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
), a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante.

Note-se que a
“pena-base foi elevada em 2 anos e 200 dias multa pela presença de duas circunstâncias judiciais, portanto, em patamar até inferior à fração de 1/8, calculada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do delito em tela
” (AgRg no AREsp n. 2.409.894/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.10.2023).

Assim sendo, a pena-base deve ser preservada em
7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato 20.3.2019, possuía condenação por tráfico de drogas com transito em julgado no dia 6.6.2017 (SEEU

0008800-15.2017.8.11.0042

- ação penal NU 0004038-63.2014.4.01.3601) - justifica o aumento da pena para
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase,
o juiz da causa não reconheceu a minorante do privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o)
ao ponderar que o apelante possui maus antecedentes, além de ser reincidente.

De fato, o apelante possui 3 (três) condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal, sendo uma por tráfico de drogas [com envolvimento de adolescente] e associação para o tráfico a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado no dia 25.8.2014 (SEEU

0008800-15.2017.8.11.0042

- Pje NU 0001983-33.2011.8.11.0045), uma trafico de drogas a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 28.7.2014 (SEEU

0008800-15.2017.8.11.0042

- Pje NU 0001978-74.2012.811.0045), e outra por tráfico de drogas, receptação e falta identidade a 13 (treze anos) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado no dia 6.6.2017 (SEEU

0008800-15.2017.8.11.0042

- ação penal NU 0004038-63.2014.4.01.3601).

Logo, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante por não preencher os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 835.740/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

A majorante do cometimento de crime nas dependências de estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006, art. 40, III) deve ser preservada, na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da prática de tráfico de drogas na Penitenciária Central do Estado (STJ, HC 208062/ES - Relator: Min. Gurgel de Faria - 8.9.2015).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante LEONARDO DIAS ARAÚJO deve ser mantida em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa.

Sobre o regime, os maus antecedentes, a multirreincidência e pena imposta - superior a 8 (oito) anos - ensejam a manutenção do inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “b”).

A pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Por sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023